Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno[1] interposto pelos agravantes em face da decisão[2] que negara conhecimento ao agravo por eles manejado, por afigurar-se manifestamente inadmissível, consoante o artigo 932, inciso III, do CPC, aos agravados para, querendo, contrarrazoarem o recurso, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 28489127 [2] - ID 27736079